Tribunal: TJBA
Processo: 8052694-86.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052694-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GUSTAVO LUIS BELMONTE DORTAS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, com o objetivo de anular ato administrativo que o excluiu da fase de investigação social do concurso regido pelo Edital SAEB nº 02/2022. A exclusão teve como fundamento a existência de ação penal em curso sem condenação, considerada desabonadora pela Administração. A liminar foi parcialmente deferida para permitir a participação do impetrante no curso de formação. O parecer do Ministério Público opinou pela concessão da segurança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de exclusão de candidato da etapa de investigação social com base unicamente na existência de ação penal em curso, sem trânsito em julgado de sentença condenatória, à luz dos princípios constitucionais e da vinculação estrita ao edital do concurso.

III. Razões de decidir

3. O Edital SAEB nº 02/2022 exige, como condição para investidura no cargo, a inexistência de condenação criminal transitada em julgado ou por órgão colegiado, além da apresentação de certidões negativas. O impetrante apresentou toda a documentação exigida e não possui condenação penal.

4. A exclusão fundada apenas na existência de ação penal em curso, sem previsão expressa no edital, viola o princípio da vinculação ao edital e o da legalidade, ao impor critério não previamente estabelecido.

5. A aplicação de critério eliminatório com base em investigação social não pode restringir direitos de candidatos em desconformidade com os termos objetivos do edital, sobretudo quando o fundamento é meramente especulativo e o processo judicial tramita há mais de 14 anos, sem condenação.

6. A exclusão fere ainda o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/1988, e no art. 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
7. Jurisprudência do STF (Tema 22 da Repercussão Geral) reconhece a ilegitimidade de cláusulas editalícias ou interpretações administrativas que restrinjam o acesso ao serviço público apenas pela existência de processo penal, sem decisão condenatória.
8. A conduta do impetrante revela boa-fé e transparência, tendo ele informado expressamente a existência da ação penal. O comportamento durante o curso de formação também demonstra aptidão e compatibilidade com o cargo.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

"É ilegítima a exclusão de candidato de concurso público com base apenas na existência de ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado, quando o edital exige apenas a inexistência de condenação penal."

"O princípio da vinculação ao edital e a presunção de inocência impedem interpretações ampliativas que resultem em restrição de direitos não prevista expressamente no instrumento convocatório."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8.1 .

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1.729.153/DF; STJ, AgRg no RMS 43.265/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº

8052694-86.2023.8.05.0000
, em que figuram como parte impetrante
GUSTAVO LUIS BELMONTE DORTAS

e autoridade impetrada
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
conhecer e
CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto-vista do Juiz Convocado Substituto de 2º Grau, titular da vaga provida pelo Provimento nº 19, que divergiu do Relator.

Salvador, 03 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 19